Tribunal: TCU
Processo: 025.424/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e multa, em função de irregularidades na aplicação dos recursosdestinados à operacionalização do Programa do Leite, no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga contra o Acórdão 1747/2017-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 10946/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.1 a 9.6 do acórdão recorrido; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares as contas da empresa Ronaldo Ramos do Amaral ME - Delfrut, dando-lhe quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba.